Tribunal: TJES
Processo: 5001785-86.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001785-86.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEVERSON VIEIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: SAFETYPAY BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA EM PLATAFORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. REJEIÇÃO DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001785-86.2024.8.08.0028

RECORRENTE: CLEVERSON VIEIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: SAFETYPAY BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente Cleverson, eis que o recurso foi instruído com declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios (IDs 17813377, 17813378, 17813379 e 17813375).

Ementa.

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA EM PLATAFORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. REJEIÇÃO DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CLEVERSON VIEIRA DE OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de SAFETYPAY BRASIL SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, em demanda indenizatória fundada em suposta falha na entrega de produto adquirido por meio de plataforma digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia se resume à verificação da responsabilidade das rés na suposta falha na entrega do produto adquirido pelo autor via internet. O recorrente sustenta que houve pagamento via PIX e que não recebeu o bem, pugnando pela responsabilização solidária das rés, com fundamento na teoria da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É incontroversa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, tratando-se de típica relação de consumo (art. 2º e 3º do CDC). A parte autora figura como destinatária final do produto, enquanto a requerida, ao disponibilizar e gerenciar a plataforma de intermediação de compras online, integra a cadeia de fornecimento, atraindo a responsabilidade objetiva pelo vício do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

A controvérsia gira em torno da alegação do autor de que teria realizado a compra de um produto por meio da plataforma digital das rés e que, apesar de ter efetuado o pagamento, não recebeu o item adquirido, configurando-se falha na prestação do serviço
. Todavia, não há nos autos qualquer comprovação mínima de que o produto tenha sido efetivamente adquirido por intermédio da plataforma "Mercado Livre" ou das demais rés.

5.

Inicialmente, é importante ressaltar que, ainda que se reconheça a natureza consumerista da relação,
tal condição não exime o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos que demonstrem o fato constitutivo de seu direito
, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a existência de alegação verossímil ou a hipossuficiência técnica ou informacional do consumidor, circunstâncias que não se evidenciam nos presentes autos.

6.O dever de cooperação processual e a boa-fé objetiva impõem ao demandante o ônus de apresentar um mínimo de substrato fático-probatório capaz de justificar a sua pretensão, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

7.

A parte autora não apresentou qualquer documento idôneo que comprove a existência de relação contratual com as requeridas, tal como
print
da tela do anúncio do produto na plataforma, identificação do vendedor, número do pedido, extrato de compra, conversas por meio de chat da plataforma ou outro elemento probatório que indique que a negociação tenha ocorrido via Mercado Livre ou que as empresas rés tenham participado da cadeia de fornecimento.

8.

O único documento trazido aos autos é um e-mail oriundo do endereço "renatofoquete5@gmail.com" (ID 15586140), que não possui qualquer relação com domínio institucional das empresas requeridas, tampouco evidencia que tenha partido de representantes dessas. Ademais, não há qualquer elemento que permita correlacionar esse e-mail à negociação supostamente realizada. Não se trata, portanto, de prova hábil a amparar a pretensão indenizatória deduzida.

9.

Diferentemente do que alega o recorrente, não se configura no caso a hipótese de fortuito interno ou de falha sistêmica atribuível às rés. O que se tem é a completa ausência de prova do vínculo negocial entre as partes. A pretensão do autor funda-se unicamente em alegações desacompanhadas de qualquer elemento probatório, o que inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil das demandadas.

10.

Importa destacar que a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC exige a demonstração da existência de serviço defeituoso, dano e nexo causal. Ausente a comprovação do vínculo entre o consumidor e as fornecedoras apontadas, não há como reconhecer o dever de indenizar.

11.

A sentença proferida pelo juízo a quo enfrentou adequadamente os argumentos expendidos na inicial e nos embargos de declaração, demonstrando a inexistência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade, tendo sido corretamente fundamentada na ausência de nexo de causalidade entre as condutas das requeridas e o suposto dano suportado pela parte autora.

12.Por fim, é relevante mencionar que o Juízo de primeiro grau adotou posicionamento fundamentado e alinhado à jurisprudência majoritária, ressaltando que, mesmo nos casos de inversão do ônus da prova, exige-se do consumidor a apresentação de elementos minimamente consistentes para sustentar o direito alegado. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do TJES:

APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. RETIRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. DIVISÃO DE LUCROS. NÃO HÁ VINCULAÇÃO À PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL. DIREITO DE RETIRADA. NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA DIAS) DIAS. DESLIGAMENTO DO SÓCIO. ROMPIMENTO DO VÍNCULO COM A SOCIEDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANTIDA CONDENAÇÃO PROPORCIONAL ARBITRADA NA SENTENÇA. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO RECURSO IMPROVIDO. I.
Não há que se falar em cerceamento de defesa pela mera ocorrência do julgamento antecipado da lide, quando o magistrado, com base na documentação juntada aos autos, entende possível a prolação imediata de sentença, deixando de produzir provas que não embasarão seu convencimento nos termos do disposto no art. 130 do CPC
. II. Conforme inteligência que se extrai do parágrafo único do art. 368 do Código de Processo Civil, as declarações colacionadas aos autos somente demonstram a declaração do fato, não comprovando o próprio fato em si, que permanece controvertido no processo. III.
Em situações como a ora analisada, o Tribunal da Cidadania já teve a oportunidade de assentar que o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento.
(1ª T., AgRg-Ag 956.845, Rel. Min. José Augusto Delgado, j. 25/03/2008; DJE 24/04/2008) - (...). (TJ-ES - APL: 00038835920158080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 01/02/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2016)

13.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

EM FACE DESSAS CONSIDERAÇÕES,
CONHEÇO
DO RECURSO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, PARA MANTER A R. SENTENÇA
IN TOTUM
, INCLUSIVE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocat
ícios, no importe de R$1.000,00. Todavia, suspenso a exigibilidade da condenação, por deferir à parte recorrente a justiça gratuita.

Tese de julgamento:

1.Nas relações de consumo, mesmo diante da possibilidade de inversão do ônus da prova, é imprescindível que o consumidor apresente elementos mínimos de prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2.A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC exige a demonstração cumulativa da existência do serviço defeituoso, do dano e do nexo causal, não sendo suficiente a simples alegação desacompanhada de provas.

3.A ausência de comprovação mínima do vínculo contratual entre consumidor e fornecedor impede o reconhecimento da responsabilidade civil e afasta o dever de indenizar.

4.E-mail enviado por endereço eletrônico sem vínculo com o domínio institucional da empresa não constitui, por si só, prova hábil da existência de relação de consumo ou da responsabilidade da plataforma intermediadora.

5.A sentença que rejeita pedido por ausência de prova mínima do direito alegado deve ser mantida quando fundada em apreciação motivada e em consonância com a jurisprudência consolidada, mesmo em se tratando de relação consumerista.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 2º, 3º, 6º VIII, 14 do Código de Defesa do Consumidor; art. 373, I do CC/02.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - APL: 00038835920158080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 01/02/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2016.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)